Tribunal: TJSP
Processo: 2213690-15.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Conta corrente. Encerramento unilateral. pela instituição financeira. Possibilidade. Notificação prévia exigida incontroversa. Inteligência do art. 12, I, da Resolução no 2.025/1993 do BACEN. Ausência dos requisitos do art. 300, do CPC. Precedentes. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.